Tribunal: STF
Processo: Rcl 84978
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-de de reclamação constitucional ajuizada por Nelson Bronzatti, com pedido de tutela de urgência, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), nos autos do Processo nº 5003892- 62.2022.4.03.6102, mediante o qual se teria desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, ajuizou 



    “ação previdenciária de reestabelecimento do benefício de auxílio-acidente, o qual estava sendo auferido desde 1978, o qual fora cessado em 07/09/2019 em razão do recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição desde 09/01/1998, mediante o reconhecimento da decadência do direito da autarquia de revisar o ato de concessão, pois fulminado pela decadência, conforme expressa disposição do art. 103-A, caput e § 1º, da Lei 8.213/91” (e-Doc 1, p. 1).



    Prossegue discorrendo que o Tribunal Regional deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS “para afastar a decadência do direito do INSS de anular a concessão dos benefícios acumulados indevidamente pela reclamante (auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de contribuição)” (e-doc. 1, p. 5), o que, segundo sua compreensão, configura violação à SV nº 10, por esvaziar o conteúdo do prazo decadencial previsto no caput do art. 103-A da Lei 8.213/91. 



    Sustenta, assim, que 



    “ao deixar de aplicar expressa disposição legal ao caso em tela, no que concerne à incidência do prazo decadencial para a administração previdenciária revisar seus atos, devidamente disciplinada no art. 103-A da Lei 8.213/91, sem qualquer motivo plausível, implica em expressa violação ao art. 97 da Constituição Federal” (e-doc 1, p. 3).



    Em complemento, pondera que 



    “a única interpretação que o 103-A da Lei 8.213/91 autoriza é aquela que prestigia os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, subprincípios do Estado de Direito, e da consequente necessidade de estabilidade das situações jurídicas criadas pela própria Administração, quando delas decorram efeitos favoráveis aos administrados.” (e-Doc 1, p. 10).



    Requer 



    “a) O deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja determinado, in limine litis, o imediato sobrestamento do processo nº 5003892-62.2022.4.03.6102/SP, impedindo-se o trânsito em julgado do mesmo, conforme art. 989, II, do CPC e art 158 do RISTF, a fim de que possa ser readequado, posteriormente, aos termos da Súmula Vinculante nº 10; (...)



    e) Ao final, propugna pelo julgamento de PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região no processo nº 5003892-62.2022.4.03.6102/SP, determinando medida adequada à observância do iter procedimental contido no art. 97 da Constituição Federal, arts. 948 a 495 do CPC e na Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, conforme art. 161, inciso III, do RISTF, e art. 992 do CPC.”



    É o relatório. 



    Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    É objeto desta ação a decisão, proferida no bojo do processo nº 5003892-62.2022.4.03.6102, pela qual a autoridade reclamada manteve o parcial provimento ao recurso de apelação da autarquia, afastando a sua condenação ao restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, nos seguintes termos:



    “Nesse ponto, ratifica-se que, no caso sub judice, não há que se falar em aplicação da decadência prevista no artigo 103-A da Lei n. 8.213/1991, uma vez que a anulação consiste em extinguir, do mundo jurídico, ato administrativo em razão de ilegalidade presente desde a sua edição, o que não aconteceu na emissão do ato concessivo de auxílio-acidente. 



    No contexto do caso, o ato de concessão de aposentadoria tem o condão de retirar os efeitos do ato concessivo de auxílio-acidente, em virtude da incidência da regra do § 2º do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, que veda o recebimento conjunto dos dois benefícios. 



    Também não há que se falar em necessidade de devolução dos valores já recebidos, uma vez que não houve comprovação acerca da má-fé do segurado. Salienta-se, outrossim, que o tempo transcorrido sem nenhuma manifestação do INSS e o recebimento de benefícios concedidos pela via administrativa adequada devem ser valorados para que se afaste a presunção de má-fé da parte autora. 



    Conforme já mencionado em sede de fundamentação, esse fato afasta a exigência de devolução dos valores recebidos em razão de falha administrativa, que deveria ter sido evitada no próprio momento da concessão da aposentadoria, uma vez que, nessa data, o segurado já recebia o auxílio-acidente. 



    Frisa-se, outrossim, que o entendimento pela impossibilidade de cobrança dos valores recebidos indevidamente também se fundamenta no fato de que os benefícios previdenciários visam garantir a subsistência do segurado, tratando-se, portanto, de decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. Entretanto, em virtude do tema 1207 do Superior Tribunal de Justiça, há que se observar a compensação de valores recebidos a título de benefícios não acumuláveis, uma vez que a compensação se distingue da devolução. (...)



    Destarte, verifica-se que os argumentos deduzidos no recurso não infirmam, especificamente, as razões de decidir adotadas no provimento jurisdicional impugnado, não tendo os recorrentes demonstrado, de forma analítica, os motivos pelos quais entendem que a decisão foi prolatada com desacerto. Ante o exposto, nego provimento ao agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora, consoante a fundamentação.” (e-doc. 12, p. 6) (grifei)



    O reclamante alega que essa decisão teria violado a Súmula Vinculante nº 10, pois se teria negado aplicação ao art. 103-A da Lei 8.213/91, sem que o dispositivo tenha sido declarado inconstitucional. Eis o teor do referido dispositivo:



    “Art. 103-A.  O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.” 



    O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes: 



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei) 



    “Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24) 



    No caso vertente, não é possível extrair do ato reclamado que houve afastamento do art. 103-A da Lei nº 8.213/91 com fundamento constitucional, mas apenas juízo interpretativo quanto ao alcance do previsto no § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que veda o recebimento conjunto dos dois benefícios (aposentadoria e auxílio-acidente).



     Dessa perspectiva, tem-se a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21)



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve ser desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente